Tribunal: CARF
Processo: 10825.900802/2013-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-21

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO. PREVISÃO LEGAL.
A utilização de créditos na apuração das contribuições não-cumulativas pressupõe a comprovação da autenticidade
das operações que os geraram e sua adequação às disposições legais. Dada a influência da apuração de um período em períodos seguintes, não poderia a Fiscalização deixar de considerar saldos de créditos de períodos anteriores, mesmo que decorrentes de verificações em outro procedimento fiscal, não se justificando a objeção da Recorrente.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Insumos são dispêndios para a efetivação da produção da mercadoria (empresas produtoras) ou da prestação do serviços (empresas prestadoras de serviço), não alcançando dispêndios cuja natureza seja gerencial, comercial ou administrativa. Aplicação do REsp 1.221.170/PR.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa os custos, encargos e despesas expressamente previstos na legislação de regência.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ALUGUÉIS. PAGAMENTOS A PESSOA JURÍDICA COMODATÁRIA TRIBUTADOS EM PESSOA FÍSICA COMODANTE.
Dispêndios com aluguéis em favor de pessoa física não são passíveis de gerar crédito das contribuições no regime da não cumulatividade, ainda que em contrato de locação figure como locadora pessoa jurídica, se esta não é a proprietária, mas sim comodatária, do imóvel locado e os aluguéis pagos pela
locatária são tributados na pessoa física comodante, proprietária do imóvel e, portanto, beneficiária dos pagamentos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
JUNTADA POSTERIOR DE NOVOS DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada conjuntamente com a defesa do contribuinte, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses excepcionais estabelecidas em lei.
INTIMAÇÕES AO ENDEREÇO DO PATRONO DO SUJEITO PASSIVO. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110 (VINCULANTE).
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
PUBLICAÇÕES EM NOME DO PATRONO DA RECORRENTE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
Incabível a realização de publicações sobre os atos do Processo Administrativo Fiscal (PAF) em nome do referido patrono, por falta de previsão legal.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.900802/2013-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.658 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2020
Recorrente
SERVIMED COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO.
PREVISÃO LEGAL.
A utilização de créditos na apuração das contribuições não-cumulativas
pressupõe a comprovação da autenticidade das operações que os geraram e sua
adequação às disposições legais. Dada a influência da apuração de um período
em períodos seguintes, não poderia a Fiscalização deixar de considerar saldos
de créditos de períodos anteriores, mesmo que decorrentes de verificações em
outro procedimento fiscal, não se justificando a objeção da Recorrente.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Insumos são dispêndios para a efetivação da produção da mercadoria
(empresas produtoras) ou da prestação do serviços (empresas prestadoras de
serviço), não alcançando dispêndios cuja natureza seja gerencial, comercial ou
administrativa. Aplicação do REsp 1.221.170/PR.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa os
custos, encargos e despesas expressamente previstos na legislação de regência.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ALUGUÉIS. PAGAMENTOS A
PESSOA JURÍDICA COMODATÁRIA TRIBUTADOS EM PESSOA
FÍSICA COMODANTE.
Dispêndios com aluguéis em favor de pessoa física não são passíveis de gerar
crédito das contribuições no regime da não cumulatividade, ainda que em
contrato de locação figure como locadora pessoa jurídica, se esta não é a
proprietária, mas sim comodatária, do imóvel locado e os aluguéis pagos pela
locatária são tributados na pessoa física comodante, proprietária do imóvel e,
portanto, beneficiária dos pagamentos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
JUNTADA POSTERIOR DE NOVOS DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada conjuntamente com a defesa do
contribuinte, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual,
salvo nas hipóteses excepcionais estabelecidas em lei.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.900802/2013-
3-02
3a Câma
3a Câma
A
TRIBUIÇ
TRIBUIÇ
puração: 0
puração: 0
RIBUIÇÃO
RIBUIÇÃO
VISÃO L
VISÃO L
A utiliz
A utiliz
press
press
a
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.658 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.900802/2013-02

INTIMAÇÕES AO ENDEREÇO DO PATRONO DO SUJEITO PASSIVO.
DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110 (VINCULANTE).
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
PUBLICAÇÕES EM NOME DO PATRONO DA RECORRENTE. FALTA
DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
Incabível a realização de publicações sobre os atos do Processo Administrativo
Fiscal (PAF) em nome do referido patrono, por falta de previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho
Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Breno
do Carmo Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-75.846 – 11a
Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório No de Rastreamento 068624905, por intermédio do qual foi
confirmado parcialmente, no valor de R$ 46.459,30, o direito creditório apresentado no Pedido
de Ressarcimento objeto do PER/DCOMP no 40605.54003.300409.1.5.10-4515, ao qual foram
atreladas as Declarações de Compensação objeto dos PER/DCOMPs nos
19050.37926.200109.1.3.10-4843,
30820.96969.060309.1.3.10-7433
e
34270.03443.300409.1.3.10-0656.
No referido Pedido de Ressarcimento, objeto do PER/DCOMP no
40605.54003.300409.1.5.10-4515, o tipo de crédito é relativo ao tributo PIS Não Cumulativo -
Mercado Interno do 1o Trimestre de 2008, no valor de R$ 198.842,52.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento
40605.54003.300409.1.5.10-4515 cumulado com Declarações de Compensação,
relativo a crédito de PIS (8109) Não-Cumulativa do período 1o Trimestre/2008,
crédito esse vinculado a receitas não tributadas no mercado interno.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.658 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.900802/2013-02

Conforme Despacho Decisório, o direito creditório foi reconhecido apenas em
parte em razão dos fundamentos expostos no Termo de Verificação Fiscal, no qual, a
título de informações iniciais, expõe a Fiscalização que:
3. A empresa contribuinte atua no ramo de comércio atacadista de produtos
farmacêuticos, de perfumaria, toucador e higiene pessoal, entre outros, estando a
maioria dos produtos comercializados incluídos no rol estabelecido na Lei
10.147/2000, art. 1o, inc. I, ou seja, produtos com incidência monofásica. De acordo
com o disposto no art. 2o da mesma Lei, para o comerciante destes produtos, as
alíquotas de contribuição de PIS e COFINS são reduzidas a ZERO. Também não há
direito à apuração de créditos de PIS e COFINS na aquisição destes produtos, de
acordo com a 10.637/2002, art. 3o, inc. I, “b” (PIS nãocumulativo) e com a Lei
10.833/2003, art. 3o, inc. I, “b” (COFINS não-cumulativo). Nas planilhas de apuração
de contribuições e de créditos de PIS/COFINS, anexas a este Termo de Verificação
Fiscal – TVF, tais produtos são indicados com a classificação “MONOFÁSICO”.
Destaca que a vedação à apuração de créditos de PIS/COFINS por
comerciantes sujeitos ao regime não-cumulativo, em relação aos produtos
monofásicos, é restrita ao custo de aquisição destes produtos, sendo permitida a
apuração de créditos em relação aos demais custos e despesas vinculados à receita
obtida com a venda destes produtos. No entanto, no período de vigência da Medida
Provisória no 413/2008, no caso de revenda de produtos monofásicos, houve
proibição inclusive à apuração de créditos de PIS/COFINS sobre os demais custos e
despesas vinculados à receita obtida na venda destes produtos. O período de vigência
da MP 413/2008 foi de 01/05/2008 até 23/06/2008.
E continua esclarecendo que a empresa também comercializa produtos não
incluídos no rol estabelecido na Lei 10.147/2000. Para estes produtos, tanto as
alíquotas de contribuição de PIS e COFINS quanto as alíquotas para apuração de
créditos, são as alíquotas normais de 1,65% (PIS) e de 7,6% (COFINS). Nas
planilhas de apuração de contribuições e de créditos de PIS/COFINS, anexas a este
TVF, tais produtos são indicados com a classificação “NORMAL”.
Assim, para efeito de apuração de créditos de PIS/COFINS no caso específico, é
possível a apuração dos seguintes créditos:
• Produto “NORMAL” (tributado – alíquota normal): crédito sobre o custo de
aquisição dos produtos e em relação aos demais custos e despesas vinculados à receita
obtida com a venda destes produtos (todos os incisos do art. 3o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003);
• Produto “MONOFÁSICO” (não tributado para comerciante – alíquota ZERO):
crédito somente em relação aos demais custos e despesas vinculados à receita obtida
com a venda destes produtos (todos os incisos do art. 3o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, exceto o inc. I), não sendo permitido crédito sobre o custo de aquisição
destes produtos (inc. I do art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003); no período de
01/05/2008 a 23/06/2008, não houve direito a crédito algum, nem mesmo sobre os
demais custos e despesas, em razão da vigência da MP 413/2008.
Quanto ao tipo de utilização de tais créditos, esclarece a Fiscalização:
7. E, também no caso específico, para efeito de utilização dos créditos de PIS/COFINS
apurados, a legislação permite as seguintes modalidades:
• Produto “NORMAL” (tributado – alíquota normal): desconto das contribuições
apuradas de PIS/COFINS (DACON), no próprio mês ou em meses subsequentes;
• Produto “MONOFÁSICO” (não tributado para comerciante – alíquota ZERO):
desconto das contribuições apuradas de PIS/COFINS (DACON), no próprio mês ou em
meses subsequentes, compensação com outros tributos (PER/DCOMP) ou
ressarcimento (PER/DCOMP), sendo a compensação e o ressarcimento permitidos
somente no encerramento do trimestre civil.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.658 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.900802/2013-02

Esclarece também que:
9. Durante a ação fiscal houve aproveitamento de ofício de todo crédito apurado
vinculado a Receita Tributada no Mercado Interno para abatimento das contribuições
apuradas. Não foi possível o aproveitamento de ofício do crédito apurado vinculado a
Receita Não Tributada no Mercado Interno porque a totalidade de créditos nesta
modalidade está vinculada a PER/DCOMPs apresentados pelo contribuinte, os quais
definem e formalizam a opção do contribuinte quanto à forma de utilização destes
créditos.
10. A análise dos valores pleiteados em PER/DCOMPs, referentes aos créditos de PIS e
COFINS vinculados a Receita Não Tributada no Mercado Interno, também é objeto da
presente ação fiscal, .... O resultado de tal análise é informado no Sistema de Controle
de Créditos – SCC para prosseguimento no fluxo automático de processamento destes
documentos, inclusive com emissão de Despacho Decisório.
Na sequência reporta-se a Fiscalização a Documentos e Esclarecimentos
Prestados pelo Contribuinte, relacionando Termos de Início e de Intimação e
respostas e documentos apresentados.
Reporta-se também a Declarações e Documentos apresentados antes do Início
da Ação Fiscal (DACON, PER/DCOMP) e, ao abordar, no tópico IV, a Apuração das
Contribuições (PIS e COFINS), consigna a consistência da documentação digital e sua
utilização na análise fiscal e descreve que:
23. Preliminarmente, verificou-se que a empresa em 2008 não seguiu corretamente o
rol de produtos sujeitos à incidência monofásica estabelecido na Lei 10.147/2000.
Apesar de a empresa ter classificado corretamente a maioria dos NCM (Nomenclatura
Comum do Mercosul) como sujeito ou não à incidência monofásica, verificou-se que
uma parcela dos NCM foi classificada incorretamente.
24. O erro na classificação interferiu tanto no cálculo das contribuições de
PIS/COFINS quanto no cálculo dos respectivos créditos, repercutindo também no
percentual de rateio entre produtos monofásicos e produtos normais.
25. Além disso, observou-se que a empresa não considerou as receitas contabilizadas
na conta “320101001 – Outras Receitas Operacionais” como base de cálculo de
PIS/COFINS. Conforme apurado durante a auditoria fiscal, tais receitas referem-se a
vendas de produtos e, assim, o percentual referente à venda de produtos normais,
obtido por rateio, é base de cálculo destas contribuições.
26. Os ANEXOS .... – “Apuração de CONTRIBUIÇÕES de PIS/COFINS” demonstram,
separadamente por trimestre, a apuração feita para todos os trimestres do ano de 2008,
sendo compostos pelas seguintes planilhas:
• Planilha 1 – “VENDAS Mercado Interno”, que apura a base de cálculo de
PIS/COFINS referente às vendas de produtos, apurada nas notas fiscais de venda,
conforme adiante relatado;
• Planilha 2 – “Outras Receitas Operacionais”, a qual apura a base de cálculo de
PIS/COFINS não verificada em notas fiscais, mas contabilizada e também vinculada a
vendas, conforme esclarecido adiante;
• Planilha 3 – “BASE DE CÁLCULO de Contribuições de PIS/COFINS”, que apura a
base de cálculo mensal de PIS/COFINS, por meio do simples somatório dos valores
obtidos nas Planilhas 1 e 2;
• Planilha 4 – “CONTRIBUIÇÕES de PIS/COFINS”, com o objetivo de demonstrar o
cálculo das referidas contribuições, com a aplicação das respectivas alíquotas de
contribuição.
Sobre as Vendas no Mercado Interno, descreve no tópico IV.1:
27. Considerando o erro na classificação de uma parcela dos NCM como sujeitos ou
não à incidência monofásica, a auditoria fiscal, tomando por base os arquivos digitais
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.658 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.900802/2013-02

de notas fiscais (compras e vendas), reclassificou os NCM corretamente, alterando o
percentual de rateio entre produtos monofásicos e produtos normais e refez os cálculos
de contribuições e de créditos de PIS/COFINS.
28. A Planilha 1 – “VENDAS Mercado Interno” dos ANEXOS .... demonstra a
apuração da base de cálculo de contribuições de PIS/COFINS referente às vendas.
29. Para apuração dos valores, os produtos vendidos foram reclassificados, de acordo
com o NCM, como “MONOFÁSICO” ou “NORMAL”, sendo gerados anexos em meio
magnético contendo a listagem completa dos produtos, bem como totalização da receita
ao final.
30. Somente a receita de venda dos produtos classificados como “NORMAL” é base de
cálculo de contribuição de PIS/COFINS, abatido o valor do ICMS – Substituição
Tributária incidente na venda.
31. Os anexos em meio magnético citados na Planilha 1 – “VENDAS Mercado Interno”
são arquivos digitais que, em razão do volume de armazenamento digital que requerem,
não podem ser anexados no processo administrativo digital referente ao presente
lançamento de ofício e também não podem ser anexados no Sistema de Controle de
Créditos – SCC. Por este motivo, devem integrar processo administrativo físico
vinculado ao processo administrativo fiscal digital, além de serem fornecidos ao
contribuinte em DVD não-regravável, mediante Recibo de Entrega de Arquivos
Digitais.
32. A Planilha 1 – “VENDAS Mercado Interno” também demonstra o rateio entre as
receitas obtidas com a venda de produto “MONOFÁSICO” e as receitas obtidas com a
venda de produto “NORMAL”, cálculo que é feito pela receita bruta de vendas e cujo
percentual é utilizado como critério de rateio para apuração de créditos de
PIS/COFINS, separando os créditos que podem ser utilizados por compensação e
ressarcimento (vinculados à receita de venda de produto “MONOFÁSICO” – não
tributado) daqueles que somente podem ser utilizados por desconto (vinculados à
receita de venda de produto “NORMAL” – tributado).
No tópico IV.2, a Fiscalização justifica a inclusão, na Base de Cálculo, de
Outras Receitas Operacionais, expondo que, intimado a esclarecer sobre a origem e a
natureza das receitas contabilizadas na conta “320101001 – Outras Receitas
Operacionais”, o contribuinte esclareceu que os lançamentos a crédito nesta conta
“referem-se a reembolso de verba promocional promovida pela indústria, em
contrapartida à concessão de descontos a nossos clientes em percentuais superiores
aos originalmente concedidos em Nota Fiscal de compra.”.
E continua:
35. Portanto, tratam-se de receitas operacionais que não constam nas notas fiscais de
venda da SERVIMED e, apesar de estarem relacionadas a venda de produtos, são
contabilizadas em conta contábil a parte da conta referente às receitas de notas fiscais
de venda. Sendo receitas operacionais, tais valores constituem base de cálculo das
contribuições PIS e COFINS, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
36. A Planilha 2 – “Outras Receitas Operacionais” dos ANEXOS .... demonstra a
apuração da base de cálculo de contribuições de PIS/COFINS referente aos valores
contabilizados na conta “320101001 – Outras Receitas Operacionais”.
37. Considerando que o valor total lançado a crédito está relacionado com a venda de
produtos, não sendo possível identificar se referem-se a venda de produto
“MONOFÁSICO” ou “NORMAL”, este valor é rateado seguindo os mesmos
percentuais obtidos com as vendas de tais produtos apurados nas notas fiscais, cujo
cálculo é demonstrado na Planilha 1 do mesmo ANEXO.
38. Somente a parcela da receita referente a produtos classificados como
“NORMAL”,obtida por rateio, é base de cálculo de PIS/COFINS.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.658 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.900802/2013-02

39. Os ANEXOS .... – “Conta Contábil 320101001 – Outras Receitas Operacionais”
relacionam, por trimestre, todos os lançamentos a crédito nesta conta no ano de 2008,
além de calcular a totalização mensal.
No tópico V, a Fiscalização aborda a Apuração de Créditos de PIS/COFINS,
descrevendo inicialmente a análise efetuada e reportando-se à Memória de Cálculo
apresentada pelo contribuinte e à informação da base de cálculo dos créditos e à
apuração dos créditos nas Fichas 06A e 16A do DACON, e as constatações de que:
45 .... vários custos utilizados pelo contribuinte não dão direito a crédito, porque em
desacordo com a legislação supra-citada [art. 3oda Lei 10.637/2002 e no art. 3o da Lei
10.833/2003], não podendo ser informados nas Fichas 06A e 16A do DACON, devendo
então ser glosados.
46. Além disso, o contribuinte utiliza as linhas 22 – “Ajustes Positivos de Crédito” e 23
–“Ajustes Negativos de Créditos” das referidas fichas do DACON para transferir todos
os créditos vinculados à receita Tributada no Mercado Interno para a coluna referente
aos créditos vinculados à receita Não Tributada no Mercado Interno. Tal procedimento
não encontra respaldo legal e culmina com a classificação de todos os créditos mensais
como vinculados à receita Não Tributada no Mercado Interno, o que permitiria que
todo o crédito calculado fosse passível de utilização por compensação ou
ressarcimento.
Reporta-se à elaboração dos ANEXOS ... – “Apuração de CRÉDITOS de
PIS/COFINS”, para todos os trimestres do ano de 2008, contendo a análise dos itens
de custos e despesa e a apuração dos respectivos valores, bem como informação
sobre o que foi glosado pela auditoria fiscal. As planilhas destes ANEXOS corrigem a
distorção dos ajustes positivos e negativos feitos pelo contribuinte sem respaldo legal,
citados anteriormente, informa, ainda, sua organização em função da origem do
crédito a que se referem (qual linha das Fichas 06A e 16A do DACON) e relaciona as
planilhas que os compõem. E acrescenta:
49. Dos valores de crédito apurados na Planilha 8 dos referidos ANEXOS, somente são
passíveis de utilização por compensação ou ressarcimento aqueles vinculados à receita
Não Tributada no Mercado Interno, ou seja, aqueles vinculados a receita de venda de
produtos classificados como “MONOFÁSICO”. Os demais créditos calculados somente
podem ser utilizados por desconto na própria DACON.
50. Conforme se verifica nas Planilhas 2, 3, 4 e 5 dos ANEXOS, no período de vigência
da Medida Provisória no 413/2008, no caso de revenda de produtos monofásicos, houve
proibição à apuração de créditos de PIS/COFINS não somente sobre o custo de
aquisição destes produtos, mas também sobre os demais custos e despesas vinculados à
receita obtida na venda dos mesmos. O período de vigência da MP 413/2008 foi de
01/05/2008 a 23/06/2008.
Passa a descrever a análise feita em relação a cada item de crédito:
V.1 - Bens para Revenda (Linha 01), item em que, entre outras informações, reprisa a
constatação de erro na classificação de parte dos NCM como sujeita ou não à
incidência monofásica e sua correção;
V.2 - Despesas de Energia Elétrica (Linha 04), item em que consigna não haver glosa
na base de cálculo de créditos, mas apenas utilização dos percentuais de rateio
recalculados;
V.3 - Despesas de Aluguéis de Prédios de Pessoa Jurídica (Linha 05), item em que
descreve as despesas de aluguel e, reportando-se a auditoria fiscal anteriormente
realizada, registra:
64. Com relação ao contrato de aluguel do prédio da matriz, em Bauru-SP, verificou-se
que:
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.658 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.900802/2013-02

• A empresa locadora Pedra Azul Empreendimentos S/C Ltda é de propriedade do Sr.
Antonio Iachel Marques (sócio administrador) e é representada neste contrato pelo
sócio administrador Sr. Walace Iachel Marques, CPF 145.774.698-04;
• A empresa locatária SERVIMED, cujo sócio majoritário é o próprio Sr. Antonio
Iachel Marques (sócio administrador também desta empresa) é por ele próprio
representada neste contrato.
65. Em auditoria fiscal anteriormente realizada na SERVIMED, também relativa às
contribuições PIS/COFINS conforme Mandado de Procedimento Fiscal – MPF
n.0810300.2009.01265, além dos fatos constatados no contrato de aluguel, a auditoria
fiscal também identificou que:
• O imóvel é de propriedade do Sr. Antonio Iachel Marques e da Sra. Célia Vicente
Iachel Marques, que o cedem em comodato por dois anos a partir de 1996 para a
empresa Pedra Azul Empreendimentos que, por sua vez, o aluga à SERVIMED;
• Ambos os contratos, de comodato e de aluguel, foram assinados no mesmo dia, a
saber, dia 01/08/1996, ambos válidos por dois anos, sendo posteriormente
prorrogados.
66. Portanto, considerando as informações verificadas na presente auditoria fiscal,
acrescidas das informações prestadas pela auditoria fiscal anterior, tendo em vista que
as empresas pertencem a mesma pessoa, Sr. Antonio Iachel Marques, e que este é o
proprietário de fato do imóvel, a auditoria fiscal considera que as transações não
podem ser consideradas para alterar a natureza do aluguel, cujo locador de fato é o
proprietário pessoa física.
67. Assim, sendo considerado aluguel de prédio de pessoa física, não há direito ao
cálculo de crédito de PIS/COFINS sobre as despesas pagas a tal título, devendo ser
glosada a base de cálculo de créditos de PIS/COFINS no valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) por mês durante o ano de 2008.
....
V.4 – Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda (Linha 07), item em
que consigna ter verificado em todos os meses do ano de 2008, exceto no mês
03/2008, que os valores de despesas de frete informados na Memória de Cálculo e na
Linha 07 das Fichas 06A e 16A do DACON são superiores ao valor total dos
Conhecimentos de Transporte apurado nos arquivos digitais de notas fiscais (ADE
25/2010) fornecidos pelo contribuinte.
Reporta-se aos CFOP pesquisados e aos anexos em que relacionados os
Conhecimentos de Transportes encontrados. E também registra:
- ... Para manter a coerência, mantém-se como base de cálculo o valor do frete
encontrado nos arquivos digitais inclusive para o mês 03/2008, sendo concedido
neste mês valor maior do que o pleiteado pelo contribuinte;
- ... não há direito à apuração de créditos vinculados a Receita Não Tributada no
Mercado Interno no período de 01/05/2008 a 23/06/2008, período de vigência da
MP 413/2008, a qual restringiu a apuração de tais créditos durante este período;
- a utilização dos percentuais de rateio recalculados.
V.5 – Despesas de Contraprestações de Arrendamento Mercantil (Linha 08), item em
que também consigna não haver glosa na base de cálculo de créditos, exceto para
apuração de créditos vinculados a Receita Não Tributada no Mercado Interno no
período de 01/05/2008 a 23/06/2008, período de vigência da MP 413/2008, a qual
restringiu a apuração de tais créditos durante este período. Menciona ainda a
utilização dos percentuais de rateio recalculados;
V.6 - Devolução de Vendas Sujeitas à Alíquota Normal (Linha 12)
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.658 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.900802/2013-02

87. Verificou-se que, assim como nas compras, nas devoluções de vendas a empresa
também não seguiu corretamente o rol de produtos sujeitos à incidência monofásica
estabelecido na Lei 10.147/2000. Constatou-se que uma parcela dos NCM foi
classificada incorretamente nas devoluções de venda, o que repercutiu nos valores de
créditos pleiteados na Linha 12 das Fichas 6A e 16A do DACON, correspondente a
devoluções de vendas sujeitas à alíquota normal.
88. Considerando tal erro, a auditoria fiscal, tomando por base os arquivos digitais de
notas fiscais, reclassificou os NCM corretamente e refez os cálculos de crédito de
PIS/COFINS.
89. A Planilha 6 – “Devolução de Vendas Sujeitas à Alíquota Normal (Linha 12)” dos
ANEXOS 1T2008.2, 2T2008.2, 3T2008.2 e 4T2008.2 demonstra, separadamente por
trimestre, a apuração da base de cálculo de créditos de PIS/COFINS referente a tais
devoluções.
90. Para apuração dos valores, os produtos devolvidos foram reclassificados, de
acordo com o NCM, como “MONOFÁSICO” ou “NORMAL”, sendo gerados anexos
em meio magnético contendo a listagem completa dos produtos, bem como a
totalização do valor das devoluções ao final.
91. Somente o valor das devoluções dos produtos classificados como “NORMAL” é
base de cálculo de crédito de PIS/COFINS, abatido o valor do ICMS – Substituição
Tributária incidente na operação.
92. Ressalte-se que no DACON o contribuinte informa o valor das devoluções de
produtos normais (segundo sua classificação) nas colunas referentes a créditos
vinculados à receita Tributada no Mercado Interno e a créditos vinculados à receita
Não Tributada no Mercado Interno. Este procedimento não encontra respaldo legal,
uma vez que os valores de devolução informados são vinculados somente a receitas
Tributadas no Mercado Interno. A planilha 6 dos referidos ANEXOS, elaborada pela
auditoria fiscal, corrige esta distorção.
...
V.7 – Outras Operações com Direito a Crédito (Linha 13),
94. De acordo com a Memória de Cálculo apresentada pelo contribuinte, o mesmo
apurou crédito de PIS/COFINS em relação a diversos itens incluídos na Linha 13 –
“Outras Operações com Direito a Crédito” das Fichas 06A e 16A do DACON.
95. Após análise, a auditoria fiscal concluiu que nenhum deles tem direito à apuração
de créditos, em razão de não se enquadrarem em qualquer dos itens permitidos pela
legislação, especificamente relacionados nos incisos do art. 3o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003.
96. São os seguintes os itens de despesas incluídos na Memória de Cálculo do
contribuinte e informados na Linha 13 das Fichas 06A e 16A do DACON, todos eles
glosados por falta de fundamentação legal para apuração de crédito:
• Comissões sobre vendas;
• Assessoria e consultoria;
• Despesas com veículos;
• Despesas com segurança da frota;
• Despesas com combustíveis e lubrificantes;
• Despesas com pedágios;
• Bens de pequeno valor;
• Convenções e eventos;
• Cursos e treinamentos;
• Marketing;
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.658 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.900802/2013-02

• Consultoria advocatícia;
• Consultoria de informática;
• Serviços jurídicos;
• Estadas;
• Impressos e formulários;
• Seguros;
• Serviços de terceiros PJ;
• Suprimentos de informática;
• Viagens.
97. Com relação às despesas com combustíveis e lubrificantes haveria direito ao
cálculo de crédito apenas na atividade industrial e de prestação de serviços, mesmo
assim desde que utilizado na produção ou fabricação de produtos ou na prestação do
serviço. Não é o caso da SERVIMED.
98. Com relação às despesas com serviços de terceiros PJ, verificou-se na
contabilidade que tratam-se de despesas efetuadas com prestações de serviços que não
dão direito ao cálculo de créditos de PIS/COFINS, sendo serviços prestados por
empresas de saúde no trabalho, legião mirim, trabalho temporário, aluguel de veículos,
processamento de dados, promoção de eventos, propaganda e marketing, entre outros.
99. Considerando que a glosa das despesas incluídas na Linha 13 – “Outras Operações
com Direito a Crédito” foi total, não foi elaborada a respectiva planilha nos ANEXOS
.... , bastando as informações prestadas no presente Termo.
Aborda no tópico VI o Controle de Saldos de Créditos de PIS e COFINS ,
descrevendo a necessidade de recomposição dos saldos de créditos uma vez que
alterações ocorridas em um mês refletem nos meses seguintes, pois a legislação do
PIS/COFINS permite que o crédito não aproveitado em determinado mês seja
descontado da contribuição devida nos meses subseqüentes (Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, art. 3o, §4o). Registra também:
101. Além disso, existe também diferença nos saldos iniciais de crédito do período
fiscalizado (01/2008 a 12/2008), entre os saldos de créditos de meses anteriores
controlados pelo contribuinte em DACON e aqueles apurados em ação fiscal anterior
realizada na empresa, o que, em adição às diferenças apuradas na presente ação fiscal,
também leva à necessária recomposição dos saldos de crédito.
102. Na ação fiscal anterior, realizada sob o Mandado de Procedimento Fiscal – MPF
no 0810300.2012.00872, que abrangeu o período imediatamente anterior ao da atual
ação fiscal, segundo Termo de Verificação Fiscal - TVF lavrado ao final daquele
procedimento, não restaram saldos de crédito de PIS e COFINS em qualquer das
modalidades.
Descreve a elaboração das planilhas de recomposição dos saldos, seus objetivos
e anexos que as compõem, discorre acerca do aproveitamento de créditos e conclui:
111. No caso em questão, considerando que todos os créditos vinculados a Receita
Tributada no Mercado Interno foram utilizados por desconto e que todos os créditos
vinculados a Receita Não Tributada no Mercado Interno foram incluídos em
PER/DCOMP, não restaram, ao final do período fiscalizado (01/2008 a 12/2008),
saldos de crédito de PIS e COFINS em qualquer das modalidades.
Aborda a Fiscalização, em razão da apuração de diferenças de contribuição ao
PIS e COFINS, a formalização de lançamento de ofício, o que é objeto de outro
processo administrativo.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.658 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.900802/2013-02

Relaciona os anexos ao Termo de Verificação e reporta-se a mídias magnéticas
e anexos em meio magnético que ficam arquivados em processo administrativo físico
vinculado ao processo administrativo fiscal digital.
A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório, por via postal, em
12/12/2013. Em 10/01/2014 foi recebido na DRF arquivo de Manifestação de
Inconformidade com as razões de defesa a seguir sintetizadas.
Ao expor os fatos a Interessada reporta-se às atividades da empresa de
distribuição de produtos farmacêuticos, de perfumaria, toucador e higiene pessoal, à
incidência monofásica de PIS e COFINS sobre a maior parte dos produtos, à apuração
não cumulativa das contribuições e assevera que, apesar de ter confirmado a maior
parte dos dispêndios indicados pela Contribuinte como passíveis de geração de
créditos, a DRF deixou de reconhecer parte do direito creditório nas seguintes
hipóteses de apropriação:
a) Serviços e despesas essenciais ao desenvolvimento da atividade de distribuição de
produtos farmacêuticos, de perfumaria, toucador e higiene pessoal; e
b) Despesas de aluguéis de Prédios de Pessoa Jurídica;
c) Parte dos valores gastos com fretes nas operações de vendas.
Acrescenta que, além da indicação da base de cálculo das referidas
Contribuições em valor inferior ao declarado pela Contribuinte, foram utilizados na
recomposição da apuração das Contribuições “Saldo de Créditos dos Meses
Anteriores” diverso do declarado no DACON pela Contribuinte, levando em
consideração apenas os valores levantados e discutidos em outro processo
administrativo que se encontra pendente de julgamento.
E expõe não prosperar o procedimento que resultou no indeferimento do direito
creditório.
No mérito, defende a Impossibilidade de se desconsiderar em processo
posterior, o “saldo de créditos de meses anteriores” devidamente declarado em
DACON, e que é objeto de análise em outro processo administrativo, por existência
de causa suspensiva da exigibilidade de tais valores, expondo que:
- ... independentemente da DRF possuir competência para revisão dos saldos
declarados em DACON, no presente caso, tais valores não poderiam ser
desconsiderados, tendo em vista a existência de processo administrativo pendente de
julgamento discutindo exatamente os mesmos saldos.
Reporta-se
aos
Processos
Administrativos
nos
10825.903218/2012-10,
10825.903219/2012-64,
10825.903220/2012-99,
10825.903221/2012-33,
10825.903218/2012-10
10825.903225/2012-11,
10825.903222/2012-88
e
10825.903223/2012-22 e alega que:
- se existe a discussão acerca do “Saldo de Créditos de Meses Anteriores” referente ao
final de 2006 em outro Processo Administrativo, não poderia o r. despacho decisório
emitir qualquer juízo de valor sobre a mesma, pois estaria adentrando no mérito de
questão discutida em outro processo autônomo, frise-se, pendente de julgamento.
Faz afirmação no mesmo sentido em relação ao saldo ao final de 2007 em
outros Processos Administrativos. E continua:
- caso as defesas administrativas discutidas nos citados Processos Administrativos
venham a ser julgadas favoráveis à Contribuinte, todo o “Saldo de Crédito de Meses
Anteriores” será convalidado, validando, definitivamente, os créditos que foram
excluídos na recomposição da apuração das Contribuições pela i. Autoridade
Administrativa nos presente autos.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.658 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.900802/2013-02

- caso as decisões proferidas naqueles processos venham a ser eventualmente
desfavoráveis à Contribuinte, o referido saldo será cobrado e controlado naqueles
processos, não podendo, em hipótese alguma, influenciar no referido “Saldo de
Créditos de Meses Anteriores” utilizado no ressarcimento em tela;
- conforme consta do próprio despacho decisório, foi utilizado o “Saldo de Créditos
dos Meses Anteriores” apurado no MPF no 0810300.2012.00872 relativamente ao final
de 2007 (que originou os Processos Administrativos acima indicados), para fins de
recomposição da apuração da Contribuinte relativamente ao exercício de 2008 objeto
da exigência ora discutida.
- a exigência fiscal ora atacada fundamenta-se em documentação que atesta não só que
a discussão travada no presente caso é atinente a outros processos administrativos em
fase de julgamento, como também informa a existência de causa suspensiva da
exigibilidade do crédito tributário atinente ao referido “Saldo de Créditos dos Meses
Anteriores”relativo as Contribuições no final de 2007.
- na medida em que o referido “saldo de créditos” está sendo discutido e controlado em
processos autônomos, não considerar esse valor na consolidação do saldo devidamente
apurado em DACON, implica numa dupla e indevida exigência fiscal.
Destaca que em consequência o despacho decisório deve ser reformado com
deferimento integral do ressarcimento pleiteado.
Como segunda razão de mérito, aborda a apropriação de créditos sobre os
serviços e as despesas essenciais ao desenvolvimento da atividade da contribuinte,
discorrendo acerca de suas atividades e alegando que a atividade de distribuição
desenvolvida pela Contribuinte é muito mais do que a simples revenda de produtos,
figurando como verdadeira operadora logística da indústria, responsável pela
colocação e manutenção dos produtos no mercado.
Menciona o recebimento dos produtos em seus Centros de Distribuição, a
existência de estabelecimentos filiais e a responsabilidade de suprir o mercado
varejista com mais de 15.000 (quinze mil) itens e alega que para tanto a contribuinte
encontra-se obrigada a incorrer em inúmeras despesas necessárias para a
estruturação da referida operação comercial, tais como despesas com veículos,
segurança, combustíveis, pedágios, seguro, dentre outras.
Menciona também atividades que deve desenvolver para promoção e alocação
dos produtos da indústria no mercado, citando a necessidade de contratação de
serviços de assessoria e consultoria voltados à capacitação profissional de seu corpo
administrativo e, especialmente de vendedores e representantes comerciais.
E questiona a glosa de créditos decorrentes de despesas necessárias à
estruturação da operação logística da Contribuinte e de dispêndios com serviços e
promoção de eventos, convenções, propaganda, defendendo que:
- dentro da sistemática não cumulativa das Contribuições ao PIS e à COFINS verifica-
se que, considerando que as mesmas incidem sobre todas as receitas auferidas, em
contrapartida há que se considerar como conceito de insumo todos os dispêndios
essenciais ao desenvolvimento da atividade fim do Contribuinte.
- insumo será todo o produto ou serviço utilizado como “fator de produção” ou “fator
de desenvolvimento” ou seja, essencial à atividade fim do Contribuinte, conforme
doutrina que cita;
- as despesas e os serviços desconsiderados pela Autoridade Administrativa são
imprescindíveis e indissociáveis do desenvolvimento da atividade fim da Contribuinte,
qual seja, a distribuição de produtos farmacêuticos, de perfumaria, toucador e higiente
pessoal;
- a posição restritiva exteriorizada no despacho decisório não se sustenta, merecendo
ser acolhida a presente Manifestação de Inconformidade.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-008.658 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.900802/2013-02

Discorda também da glosa de créditos decorrentes de parte das despesas com
aluguel, alegando que:
- foi glosada a despesa com aluguel do imóvel onde se encontra estabelecida a Matriz
da Contribuinte, ao argumento de que o imóvel objeto da locação seria de propriedade
de pessoa física;
- o Ilustre Auditor Fiscal constatou que a empresa locatária (Pedra Azul
Empreendimentos e Participações S/C Ltda.) não seria proprietária do imóvel locado à
Contribuinte, mas sim, exercia os direitos sobre o imóvel através de Contrato de
Comodato firmado com pessoa física;
- o Contrato de Comodato de bens imóveis figura como um “empréstimo”, passando ao
comodatário a posse direta do imóvel, ou seja, a possibilidade do exercício de poderes
de proprietário tal como fosse, ressalvada apenas a impossibilidade de disposição do
bem;
- considerando que a Contribuinte locou o referido imóvel da pessoa jurídica Pedra
Azul Empreendimentos e Participações S/C Ltda, e, ainda, que a empresa locatária
figurava, à época, como detentora da posse direta do imóvel, plenamente válido o
Contrato de Locação firmado, sendo hipótese de despesa passível de apropriação de
créditos de PIS/COFINS, como devidamente realizado pela Contribuinte.
Finaliza formulando pedido de reconhecimento do direito creditório e
convalidação das compensações já realizadas e, subsidiariamente, requer que seja
aguardado o julgamento dos processos administrativos que cita (referentes a períodos
de 2007) ou que o presente processo seja julgado conjuntamente com aqueles.
Requer, ainda:
- na hipótese de necessidade de verificação da liquidez e certeza do crédito, a
conversão do julgamento em diligência, a fim de que seja examinada a sua
escrituração e documentação contábil e fiscal, para a confirmação da regularidade,
suficiência e real quantificação do valor passível de apropriação;
- com fundamento no art. 74, § 11, da Lei no 9.430, de 1996, c/c art. 151, III, do
CTN, seja assegurada a suspensão da exigibilidade relativamente aos tributos
eventualmente compensados com os créditos discutidos, e
- que todas as publicações e/ou intimações sejam efetuadas exclusivamente em
nome dos advogados que indica.
Relaciona como documentos que instruem a Manifestação de Inconformidade:
Contrato Social, Procuração, Substabelecimento e como documento no 2, que segue:

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-008.658 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.900802/2013-02

Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 11a
Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, para não
reconhecer o direito creditório em litígio, nos termos do relatório e voto do relator, conforme
Acórdão no 14-75.846, datado de 25/01/2018, cuja ementa transcrevo a seguir:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
CONTRIBUIÇÃO
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITOS.
COMPROVAÇÃO.
PREVISÃO LEGAL.
A utilização de créditos na apuração das contribuições não-cumulativas pressupõe a
comprovação da autenticidade das operações que os geraram e sua adequação às
disposições legais. Dada a influência da apuração de um período em períodos seguintes,
não poderia a Fiscalização deixar de considerar saldos de créditos de períodos
anteriores, mesmo que decorrentes de verificações em outro procedimento fiscal, não se
justificando a objeção da Manifestante.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa os custos,
encargos e despesas expressamente previstos na legislação de regência.
Para efeito da apuração de créditos no regime não cumulativo da Cofins e da
Contribuição para o PIS/Pasep, o termo insumo não pode ser interpretado como todo e
qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica, mas, tão
somente como aqueles bens e serviços diretamente utilizados na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços a terceiros.
ALUGUÉIS.
PAGAMENTOS
A
PESSOA
JURÍDICA
COMODATÁRIA
TRIBUTADOS EM PESSOA FÍSICA COMODANTE.
Dispêndios com aluguéis em favor de pessoa física não são passíveis de gerar crédito
das contribuições no regime da não cumulatividade, ainda que em contrato de locação
figure como locadora pessoa jurídica, se esta não é a proprietária, mas sim comodatária,
do imóvel locado e os aluguéis pagos pela locatária são tributados na pessoa física
comodante, proprietária do imóvel e, portanto, beneficiária dos pagamentos.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde repisa suas alegações constantes da Manifestação de Inconformidade.
Segue a estrutura do Recurso Voluntário.
I -
DOS FATOS
II -
DO DIREITO
II.1 -
DA IMPOSSIBILIDADE DE SE DESCONSIDERAR EM PROCESSO
POSTERIOR, O "SALDO DE CRÉDITO DE MESES" ANTERIORES
DEVIDAMENTE DECLARADO EM DACON, E QUE É OBJETO DE
ANÁLISE
EM
OUTROS
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
—
EXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA DA EXIGIBILIDADE DE TAIS
VALORES
II.2 -
DO DIREITO CREDITÓRIO SOBRE OS CUSTOS E DESPESAS
VINCULADOS ÀS OPERAÇÕES COM PRODUTOS MONOFÁSICOS
II.3 -
DA APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS SOBRE AS DESPESAS DE
ALUGUEL DE PRÉDIO DE PESSOA JURÍDICA
III -
DO PEDIDO
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-008.658 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.900802/2013-02

É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
MÉRITO
II.1
Considerações iniciais
Assim como na Manifestação de Inconformidade, a Recorrente contesta, no
Recurso Voluntário, os seguintes pontos:
a) Desconsideração de saldos de créditos objeto de processos administrativos
anteriores;
b) Glosas de créditos de “outras operações” (linha 13); e
c) Glosas relativas a aluguéis (linha 05).
Seguirei a estrutura exposta no Recurso Voluntário, para a análise das alegações
da Recorrente.
II.2
Da impossibilidade de se desconsiderar em processo posterior, o
“saldo de crédito de meses” anteriores devidamente declarado em
Dacon, e que é objeto de análise em outros processos administrativos –
Existência de causa suspensiva da exigibilidade de tais valores
A Recorrente entende que o Fisco não poderia desconsiderar os saldos declarados
em Dacon, tendo em vista a existência de processo administrativo pendente de julgamento,
discutindo exatamente os mesmos saldos.
Aduz que a decisão recorrida, ao manter o indeferimento sobre o ressarcimento
objeto do processo administrativo em discussão, culminou em adentrar no mérito relativo ao
“Saldo de Crédito de Meses Anteriores” no final do exercício de 2007, o qual, por sua vez,
encontra-se em discussão nos autos dos Processos Administrativos nos 10825.903218/2012-10,
10825.903219/2012-64, 10825.903220/2012-99, 10825.903221/2012-33, 10825.903225/2012-
11,
10825.903222/2012-88,
10825.903223/2012-22
(originários
do
MPF
n°
0810300.2012.00872).
Portanto, para a Recorrente, a discussão relativa ao “Saldo de Crédito de Meses
Anteriores” já é objeto de outros processos administrativos, nos quais foram apresentadas as
competentes defesas administrativas e há a pendência de julgamento final administrativo.
Pontua que, caso a defesa administrativa apresentada nos processos
administrativos venha a ser-lhe julgada favorável, todo o “Saldo de Crédito de Meses
Anteriores” será convalidado, validando, definitivamente, os créditos que foram excluídos na
recomposição da apuração das contribuições pelo acórdão impugnado. Por outro lado, caso a
decisão proferida naqueles processos venha a ser-lhe eventualmente desfavorável, o referido
saldo será cobrado e controlado naqueles processos, não podendo, em hipótese alguma,
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-008.658 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.900802/2013-02

influenciar no referido “Saldo de Créditos de Meses Anteriores” utilizado no ressarcimento em
tela.
Afirma que, na medida em que o referido “saldo de créditos” está sendo discutido
e controlado em processos autônomos, não considerar esse valor na consolidação do saldo
devidamente apurado em Dacon, implica em uma dupla e indevida exigência fiscal.
Conclui que o acórdão recorrido deve ser integralmente reformado, a fim de
reconhecer a existência do “Saldo de Créditos dos Meses Anteriores referente à dezembro/2007,
e o consequente deferimento integral do ressarcimento pleiteado através do PER/DCOMP destes
autos.
Passo a analisar.
A DRJ analisou este assunto nos seguintes termos (principais trechos):
Quanto à alegação de Impossibilidade de se desconsiderar em processo
posterior, o “saldo de créditos de meses anteriores” devidamente declarado em
DACON, e que é objeto de análise em outro processo administrativo, reporta-se a
Manifestante a saldos de créditos de 2006 e de 2007, que ainda estariam em discussão
em outros processos administrativos.
Tal alegação não se sustenta pois, como esclarece a Fiscalização em seu Termo
de Verificação, diante de diferenças entre as apurações feitas pela empresa
contribuinte (Memória de Cálculo / DACON) e as apurações feitas pela Auditoria
Fiscal, tanto em relação ao cálculo das contribuições (débitos) quanto em relação à
apuração de créditos, demonstradas nos anexos próprios, necessária a recomposição
dos saldos de crédito, uma vez que alterações ocorridas em um mês refletem nos
meses seguintes, pois a legislação do PIS/COFINS permite que o crédito não
aproveitado em determinado mês seja descontado da contribuição devida nos meses
subsequentes (Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, art. 3o, §4o). E a existência de
diferença nos saldos iniciais de crédito do período fiscalizado (01/2008 a 12/2008),
entre os saldos de créditos de meses anteriores controlados pelo contribuinte em
DACON e aqueles apurados em ação fiscal anterior realizada na empresa, o que, em
adição às diferenças apuradas na presente ação fiscal, também leva à necessária
recomposição dos saldos de crédito.
Portanto, dada a influência da apuração de um período em períodos seguintes,
não poderia a Fiscalização deixar de considerar saldos de créditos de períodos
anteriores em consonância com auditorias neles realizadas.
Registre-se que a certeza e liquidez do crédito são requisitos obrigatórios para o
reconhecimento do valor a ressarcir ou compensar.
[...]
Em relação a períodos de 2007, invoca a Manifestante processos
administrativos
de
nos
10825.903218/2012-10,
10825.903219/2012-64,
10825.903220/2012-99,
10825.903221/2012-33,
10825.903218/2012-10,
10825.903225/2012-11, 10825.903222/2012-88 e 10825.903223/2012-22.
Em tais processos foram exarados Despachos Decisórios acerca de
PER/DCOMP com créditos de PIS e COFINS de trimestres de 2007, os quais,
questionados pela Interessada, foram apreciados e mantidos por essa Turma de
Julgamento.
[...]
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-008.658 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.900802/2013-02

Acrescente-se também não prosperar a alegação de que caso as decisões
proferidas naqueles processos venham a ser eventualmente desfavoráveis à
Contribuinte, o referido saldo será cobrado e controlado naqueles processos, não
podendo, em hipótese alguma, influenciar no referido “Saldo de Créditos de Meses
Anteriores” utilizado no ressarcimento em tela;
Embora o que decidido nos processos de análise de PER-DCOMP de créditos
de contribuição referente a períodos trimestrais de 2007 pudesse interferir no montante
de eventual saldo de crédito de PIS COFINS não cumulativo passível de utilização em
períodos de 2008 (períodos esses em análise no presente processo), em cada um dos
processos foi emitido Despacho Decisório decorrente da análise do direito creditório
indicado em PER-DCOMP, com intimação para pagamento de
débitos
indevidamente compensados em cada DCOMP, débitos esses que remanesceram
não amortizados pelo crédito indicado, não se configurando a ocorrência de dupla e
indevida exigência fiscal dos mesmos débitos.
[...]
Como visto acima, a sistemática de apuração do PIS/Cofins - não cumulativos
permite que o crédito não aproveitado em determinado mês seja descontado da contribuição
devida nos meses subsequentes, consoante Leis nos 10.637, de 30/12/2002, e 10.833, de
29/12/2003, art. 3o, §4o.
Ainda, conforme o Termo de Verificação Fiscal, foram detectadas diferenças
entre as apurações feitas pela Recorrente (Memória de Cálculo / DACON) e as apurações
realizadas pelo Fisco, tanto em relação ao cálculo das contribuições (débitos) quanto em relação
à apuração de créditos, demonstradas nos anexos próprios, fazendo-se necessária a recomposição
dos saldos de crédito, uma vez que as alterações de créditos ocorridas em um mês repercutem
nos meses seguintes.
Dessa forma, não houve qualquer irregularidade no procedimento fiscal, bem
como não há que se falar em duplicidade de cobrança, notadamente porque, para cada um dos
trimestres de 2007 (ano-calendário anterior ao do trimestre tratado nestes autos) objeto de Pedido
de Ressarcimento, houve a correspondente análise fiscal e a emissão do respectivo Despacho
Decisório, nos quais, em vez de saldo creditório, apurou-se débitos indevidamente compensados,
de acordo com o exposto na decisão recorrida.
Portanto, irretocável a decisão de piso.
II.3
Do direito creditório sobre os custos e despesas vinculados às
operações com produtos monofásicos
De início, cumpre esclarecer que a Recorrente trouxe para este tópico de seu
Recurso Voluntário as mesmas alegações constantes do tópico “III.2 — DA APROPRIAÇÃO DE
CRÉDITOS SOBRE OS SERVIÇOS E AS DESPESAS ESSENCIAIS AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DA
CONTRIBUINTE” de sua Manifestação de Inconformidade. Em sede de Recurso Voluntário, a
Recorrente manteve as correspondentes alegações, mas modificou o título do tópico do recurso
para “II.2 - DO DIREITO CREDITÓRIO SOBRE OS CUSTOS E DESPESAS VINCULADOS ÀS OPERAÇÕES COM
PRODUTOS MONOFÁSICOS”.
Pois bem. Nesta parte do recurso, a Recorrente contesta o conceito de insumo
usado no acórdão recorrido, para o qual só se classificariam como tal, para fins de tomada de
crédito de PIS e Cofins – não cumulativos, apenas os bens e serviços diretamente utilizados na
produção de bens destinados à venda ou prestação de serviços a terceiros.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-008.658 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.900802/2013-02

Entende que a classificação de um bem ou serviço como insumo deve ser
analisada à luz das especificidades de sua atividade social (distribuição de medicamentos), que
diz ser muito mais do que a simples revenda de produtos, figurando como verdadeira operadora
logística da indústria, responsável pela colocação e manutenção dos produtos no mercado.
Aduz que, para atender às obrigações pactuadas com os fabricantes e atingir a sua
atividade fim de distribuição, necessita fixar filiais em pontos estratégicos do território nacional
(com o objetivo de pulverizar a distribuição dos produtos da indústria) e, ainda, realizar
dispêndios com serviços para capacitação profissional/pessoal, realização de eventos e
campanhas de marketing internas e externas (para promoção e alocação dos produtos no
mercado), considerando tais serviços e despesas essenciais ao desenvolvimento de suas
atividades.
Prossegue narrando que, para a estruturação a operação comercial através da
fixação de estabelecimentos filiais em diversos Entes Federados, ela recebe em seus Centros de
Distribuição (como exemplo, suas filiais sediadas em Goiás e no Espírito Santo) as mercadorias
provenientes do fornecedor industrial, com a posterior remessa em transferência para as demais
filiais que são responsáveis por suprir o mercado varejista com mais de 15.000 (quinze mil)
itens, o que a faz incorrer em inúmeras despesas necessárias para a estruturação da referida
operação comercial, tais como despesas com veículos, segurança, combustíveis, pedágio, seguro,
dentre outras.
Diz que o mesmo ocorre com relação às atividades que deve desenvolver para a
promoção e alocação dos produtos da indústria no mercado, tendo em vista a necessária
contratação de serviços de assessoria e consultoria voltados à capacitação de seu corpo
administrativo e, especialmente, seu corpo de vendedores e representantes comerciais.
Para a consecução de tal objetivo, afirma necessitar, ainda, promover eventos,
convenções e campanhas de propaganda e marketing internas e externas, o que o faz através da
contratação de empresas especializadas para tanto.
Dessa forma, conclui que a simples análise de toda a operação comercial acima
indicada evidencia a relação intrínseca das despesas com a atividade de distribuição por ela
desenvolvida, sendo desta indissociável e essenciais.
Ressalta que, dentro da sistemática da não cumulatividade das contribuições ao
PIS e Cofins e considerando que essas contribuições incidem sobre todas as receitas auferidas,
em contrapartida há que se considerar como conceito de insumo todos os dispêndios essenciais
ao desenvolvimento da atividade fim da Contribuinte.
Enfim, encerra ao argumento de que é incontestável que as despesas e os serviços
desconsiderados pelo acórdão recorrido são imprescindíveis e indissociáveis do desenvolvimento
de sua atividade fim, a saber, a distribuição de produtos farmacêuticos, de perfumaria, toucador e
higiene pessoal.
Passo a analisar.
Verifica-se que a irresignação da Recorrente compreende o conceito de insumo,
para fins de tomada de crédito das contribuições para o PIS e Cofins – não cumulativos,
especificamente quanto aos créditos pleiteados na rubrica “Outras Operações com Direito a
Crédito” (Linha 13 do Dacon), integralmente glosados pelo Fisco.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-008.658 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.900802/2013-02

A Recorrente entende que o referido conceito deve ser amplo, englobando
praticamente todos os custos e despesas que ela considera essenciais à sua atividade (atividade
de distribuição).
A Fiscalização, por seu turno, entendeu que nenhuma das operações da
mencionada rubrica dão direito a crédito, em razão de nãos se enquadrarem em qualquer dos
itens permitidos pela legislação, especificamente nos incisos do art. 3o das Leis nos 10.637, de
30/12/2002, e 10.833, de 29/12/2003.
As operações cujo crédito foi glosado pelo Fisco são as seguintes:
• Comissões sobre vendas;
• Assessoria e consultoria;
• Despesas com veículos;
• Despesas com segurança da frota;
• Despesas com combustíveis e lubrificantes;
• Despesas com pedágios;
• Bens de pequeno valor;
• Convenções e eventos;
• Cursos e treinamentos;
• Marketing;
• Consultoria advocatícia;
• Consultoria de informática;
• Serviços jurídicos;
• Estadas;
• Impressos e formulários;
• Seguros;
• Serviços de terceiros PJ;
• Suprimentos de informática;
• Viagens.
Quantos aos dispêndios decorrentes de “Despesas com combustíveis e
lubrificantes” e “Serviços de terceiros PJ”, a Fiscalização acrescentou os seguintes
esclarecimentos:
97. Com relação às despesas com combustíveis e lubrificantes haveria direito ao
cálculo de crédito apenas na atividade industrial e de prestação de serviços, mesmo
assim desde que utilizado na produção ou fabricação de produtos ou na prestação do
serviço. Não é o caso da SERVIMED.
98. Com relação às despesas com serviços de terceiros PJ, verificou-se na
contabilidade que tratam-se de despesas efetuadas com prestações de serviços que não
dão direito ao cálculo de créditos de PIS/COFINS, sendo serviços prestados por
empresas de saúde no trabalho, legião mirim, trabalho temporário, aluguel de veículos,
processamento de dados, promoção de eventos, propaganda e marketing, entre outros.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-008.658 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.900802/2013-02

De minha parte, concordo com as conclusões da Fiscalização acima expostas. E
neste ponto, a reforçar o entendimento aqui firmado, destaco os pertinentes trechos do Parecer
Normativo Cosit/RFB no 05, de 17/12/2018, elaborado para apresentar as principais repercussões
no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de
insumos na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR:
2. INEXISTÊNCIA DE INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL
40. Nos termos demonstrados acima sobre o conceito definido pela Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, somente há insumos geradores de créditos da
não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas atividades de
produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a terceiros.
41. Destarte, para fins de apuração de créditos das contribuições, não há
insumos na atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi
reservada a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para revenda (inciso I
do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
42. Em razão disso, exemplificativamente, não constituem insumos geradores
de créditos para pessoas jurídicas dedicadas à atividade de revenda de bens: a)
combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos próprios de entrega de
mercadorias; b) transporte de mercadorias entre centros de distribuição próprios; c)
embalagens para transporte das mercadorias; etc.
43. Sem embargo, cumpre frisar que, na esteira das disposições do inciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, as
considerações anteriores versam sobre as “atividades” de “produção de bens ou
prestação de serviços” e de “revenda de bens”, e não sobre as “pessoas jurídicas” que
desempenham uma ou outra atividade.
44. Assim, nada impede que uma mesma pessoa jurídica desempenhe atividades
distintas concomitante, como por exemplo “revenda de bens” e “produção de bens”, e
possa apurar créditos da não cumulatividade das contribuições na modalidade
aquisição de insumos em relação a esta atividade, conquanto lhe seja vedada a
apuração de tais créditos em relação àquela atividade.
Portanto, voto pela manutenção da glosa fiscal.
II.4
Da apropriação de créditos sobre as despesas de aluguel de prédio de
pessoa jurídica
A Recorrente esclarece que, no presente caso, foi mantida a glosa das despesas
com o aluguel do imóvel onde se encontra estabelecido seu estabelecimento matriz, ao
argumento de que o imóvel objeto da locação seria de propriedade de pessoa física, razão pela
qual não seria possível a apropriação de créditos sobre tais despesas. Para o acórdão recorrido, a
pessoa jurídica não detém a condição de locadora, mas, sim, de mera comodatária do imóvel.
Contesta tal conclusão ao argumento de que Contrato de Comodato de bens
imóveis figura como um “empréstimo”, passando ao comodatário a posse direta do imóvel, ou
seja, a possibilidade de exercício de poderes de proprietário tal como fosse, ressalvada apenas a
impossibilidade de disposição do bem.
Assim, prossegue a Recorrente, ao receber o referido bem imóvel em comodato a
pessoa jurídica Pedra Azul Empreendimentos e Participações S/C Ltda passou a exercer todos os
direitos inerentes à posse direta sobre o mesmo, tal como se proprietário fosse, locando-o à
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-008.658 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.900802/2013-02

pessoa jurídica Servimed Comercial Ltda, não havendo que se cogitar a interferência de qualquer
pessoa física no negócio jurídico realizado.
Destaca a Recorrente que locou o referido imóvel da pessoa jurídica Pedra Azul
Empreendimentos e Participações S/C Ltda. e, ainda, que a empresa locatária tenha figurado, à
época, como detentora da posse direta do imóvel, plenamente válido o Contrato de Locação
firmado, sendo hipótese de despesa passível de apropriação de créditos de PIS/Cofins, como
devidamente por ela realizado.
Analiso.
As alegações aqui são similares àquelas postas na Manifestação de
Inconformidade da Interessada. E, quanto a essas alegações, a DRJ foi bastante cuidadosa em sua
análise. Assim, por concordar com as razões da decisão de piso, adoto-as neste voto para decidir
esta parte do recurso, conforme art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 29/01/1999, e trechos a seguir:
[...]
Também discorda a Interessada da glosa de créditos decorrentes de dispêndios
com aluguel do imóvel ocupado pela matriz.
Nesse aspecto, recorde-se que as Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003,
admitem que sejam calculados créditos em relação a aluguéis de prédio, pagos a
pessoa jurídica, utilizados na atividade da empresa. Mas, no caso, a Fiscalização
descreve em relação ao contrato de aluguel do prédio da matriz, em Bauru-SP que:
- Com relação ao contrato de aluguel do prédio da matriz, em Bauru-SP, verificou-se
que:
- A empresa locadora Pedra Azul Empreendimentos S/C Ltda é de propriedade do Sr.
Antonio Iachel Marques (sócio administrador) e é representada neste contrato pelo
sócio administrador Sr. Walace Iachel Marques, CPF 145.774.698-04;
- A empresa locatária SERVIMED, cujo sócio majoritário é o próprio Sr. Antonio
Iachel Marques (sócio administrador também desta empresa) é por ele próprio
representada neste contrato.
- Em auditoria fiscal anteriormente realizada na SERVIMED, também relativa às
contribuições PIS/COFINS conforme Mandado de Procedimento Fiscal – MPF
n.0810300.2009.01265, além dos fatos constatados no contrato de aluguel, a auditoria
fiscal também identificou que:
- O imóvel é de propriedade do Sr. Antonio Iachel Marques e da Sra. Célia Vicente
Iachel Marques, que o cedem em comodato por dois anos a partir de 1996 para a
empresa Pedra Azul Empreendimentos que, por sua vez, o aluga à SERVIMED;
- Ambos os contratos, de comodato e de aluguel, foram assinados no mesmo dia, a
saber, dia 01/08/1996, ambos válidos por dois anos, sendo posteriormente
prorrogados.
E, em consequência, a auditoria fiscal concluiu que as transações não podem
ser consideradas para alterar a natureza do aluguel, cujo locador de fato é o
proprietário pessoa física, não sedo, portanto, passível de gerar crédito das
contribuições.
A Interessada alega que a Contribuinte locou o referido imóvel da pessoa
jurídica Pedra Azul Empreendimentos e Participações S/C Ltda, e que a empresa
locatária figurava, à época, como detentora da posse direta do imóvel em função do
contrato de comodato podendo exercer o direito de locá-lo.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-008.658 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.900802/2013-02

Contudo, a Manifestante não comprova, e sequer menciona, que rendimentos de
aluguel pagos pela Servimed beneficiaram a pessoa jurídica locadora e que esta é que
deveria incluir tais rendimentos em seu patrimônio, oferecendo-os à tributação.
Pelo contrário, pesquisas aos sistemas informatizados da Receita Federal
indicam que o rendimento de aluguel foi atribuído à Pessoa Física proprietária do
imóvel, tanto que dela foi exigido, entre outros, imposto devido em razão dos
rendimentos de aluguel pagos pela ora Interessada (Servimed).
É o que reflete o acórdão CARF no 2102-002.424 no qual decidiram os
membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em AFASTAR AS
PRELIMINARES de nulidade da decisão de primeira instância e de nulidade do
lançamento, ACOLHER a alegação de decadência, no que se refere aos créditos
tributários ocorridos no ano-calendário 2005 e, no mérito, DAR PARCIAL
provimento ao recurso para reduzir o percentual da multa de ofício de 150% para
75%, por meio de Acórdão assim ementado:
Processo no 10825.720825/201165
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2102002.424 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 23 de janeiro de 2013
Matéria IRPF Rendimentos de aluguel
Recorrente ANTONIO IACHEL MARQUES
Recorrida FAZENDA NACIONAL
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
...
RENDIMENTOS DE ALUGUEL. CONTRATO DE COMODATO.
Os rendimentos de aluguel devem ser oferecidos à tributação pelo proprietário do
imóvel. A existência de contrato de comodato entre o proprietário e a pessoa jurídica,
da qual é sócio o contribuinte, não altera a sujeição passiva, mormente, se a pessoa
jurídica aluga o imóvel a outra empresa, da qual o contribuinte também é sócio.
(destaque incluído)
Do voto do Relator extrai-se:
(...)
... o contribuinte afirma no recurso que todos os atos jurídicos que embasaram as
operações de comodato e de aluguel do imóvel estão amparados em documentação
hábil e idônea e que uma vez transmitida a posse do imóvel, através de comodato, a
empresa Pedra Azul Empreendimentos e Participações Ltda detém toda a liberdade
para locá-lo a Servimed Comercial Ltda, tudo de forma perfeita, contratada e
legalmente aceita, destacando-se que tudo foi devidamente escriturado e declarado ao
Fisco.
(....)
Na verdade, o que ocorreu foi um entendimento diverso do que determina a legislação.
O contribuinte achou que poderia tributar os rendimentos de aluguel na pessoa
jurídica, dada a existência do contrato de comodato, por outro lado, a autoridade fiscal
entendeu que tais rendimentos eram da pessoa física.
(...)
Dos dispositivos, acima transcritos, verifica-se que os rendimentos de aluguéis são
tributáveis na DAA [declaração anual de ajuste] do proprietário do imóvel, ressalvado
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-008.658 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.900802/2013-02

apenas os casos em que o imóvel seja ocupado por seu proprietário ou cedido
gratuitamente para uso do cônjuge ou de parentes de primeiro grau.
No presente caso, os imóveis foram cedidos em comodato pelo recorrente para a
pessoa jurídica Pedra Azul Empreendimentos e Participações Ltda, sendo certo que
tal situação não se amolda ao disposto no art. 39, inciso IX, do RIR/1999. Frise-se que
a pessoa jurídica, recebeu o imóvel em comodato, e o alugou a uma outra pessoa
jurídica, da qual o contribuinte também é sócio, destacando-se que o contrato de
comodato e de aluguel datam de agosto de 1996 e a pessoa jurídica, inquilina do
imóvel, já estava ali instalada desde a data de sua criação, no ano de 1973. E mais,
conforme disposto no art. 123 do CTN, as convenções particulares não podem ser
opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição do sujeito passivo das
obrigações tributárias.
Ou seja, o sujeito passivo do imposto de renda incidente sobre os rendimentos de
aluguéis é o proprietário do imóvel, de sorte que o contrato de comodato celebrado
entre o contribuinte e Pedra Azul Empreendimentos e Participações Ltda não pode
alterar a relação tributária. Ressalte-se que não se está aqui dizendo que o contribuinte
não poderia ceder seu imóvel em comodato, o que se exige é que os rendimentos de
aluguel sejam tributados na pessoa do proprietário do imóvel.
Ainda quanto ao mérito, o contribuinte afirma que o imóvel em questão foi
integralizado no capital da empresa Servimed Comercial Ltda em 27/12/2007,
conforme Ata anexada à 52a Alteração Contratual, de modo que entende que não pode
prosperar o lançamento de omissão de rendimentos de aluguel correspondente a fatos
geradores posteriores a esta data.
Ocorre que, muito embora a integralização do capital tenha sido registrada em
dezembro de 2007, na Junta Comercial, a transferência do imóvel, junto ao Cartório do
Registro de Imóveis competente, somente se deu em 07/12/2009, conforme cópia da
certidão do imóvel, fls. 1089/1091.
E mais, entre a data da integralização e a data da transferência do imóvel, junto ao
Registro de Imóveis, a pessoa jurídica Servimed Comercial Ltda permaneceu pagando
o aluguel do imóvel, conforme recibos, fls. 1065/1088 e livro Diário da Pedra Azul, fls.
236/248. Logo, não pode prosperar a tese da defesa de que o imóvel foi transferido
para a pessoa jurídica Servimed Comercial Ltda em dezembro de 2007.
...
Ante o exposto, voto por afastar as preliminares de nulidade da decisão de primeira
instância e de nulidade do lançamento, acolher a alegação de decadência, no que se
refere aos créditos tributários ocorridos no ano-calendário 2005 e, no mérito, DAR
PARCIAL provimento ao recurso para reduzir o percentual da multa de ofício de 150%
para 75% (destaques incluídos)
Ora, se os aluguéis pagos pela Manifestante Servimed são tributados na pessoa
física do proprietário do imóvel, tal pessoa física é considerada beneficiária dos
pagamentos, de modo que os dispêndios da Locatária, ora Interessada, com referidos
aluguéis não são passíveis de gerar crédito das contribuições no regime da não
cumulatividade.
Do mesmo modo como decidido pelo CARF no processo de autuação em face
da pessoa física proprietária do imóvel locado, também nesse julgamento não se nega
a possibilidade de a pessoa física do sócio ceder seu imóvel em comodato à pessoa
jurídica da qual participa, mas se conclui apenas inexistir permissão legal para que a
pessoa jurídica Locatária calcule créditos de PIS e COFINS referentes aos dispêndios
com aluguel que beneficiam a pessoa física e são nela tributados.
Pelas razões acima, improcedentes também as alegações deste tópico.
II.5
Da juntada de documentos posteriores e intimações ao patrono
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-008.658 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.900802/2013-02

A Recorrente, ao final de seu recurso, pleiteia a juntada de eventuais documentos
e informações que possam corroborar os fatos aqui narrados, bem como que todas as intimações
relativas ao presente feito, realizadas via Diário Oficial, sejam expedidas exclusivamente em
nome de dois de seus patronos, ficando ressalvada a possibilidade de intimação pessoal dos
demais advogados substabelecidos, sob pena de nulidade.
Aprecio.
Quanto ao pedido para juntada posterior de novos documentos, esclareço que é na
defesa inaugural o momento processual adequado para a apresentação das provas que a
contribuinte entender cabíveis, à luz do art. 16, §4o, do Decreto no 70.235/1972.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
Em outras palavras, a prova documental deve ser apresentada conjuntamente com
a defesa da Contribuinte, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, salvo nas
hipóteses excepcionais previstas em lei, acima transcritas, e não verificadas no caso sob análise.
No que diz respeito ao pleito para envio/publicação de intimações ao patrono da
Recorrente, este assunto encontra-se sumulado no CARF, conforme a seguir:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Como visto, incabível a intimação dirigido ao endereço dos patronos do sujeito
passivo.
De igual modo, incabível a realização de publicações sobre os atos do Processo
Administrativo Fiscal (PAF) em nome dos referidos patronos, por falta de previsão legal.
III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital